Tribunal: TJMT
Processo: 1021304-21.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021304-21.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LUAN DOS SANTOS FERNANDES - CPF: 060.872.521-85 (ADVOGADO), SIDINEIA DE FATIMA CORREIA - CPF: 018.595.341-71 (AGRAVANTE), JESSICA DOBROVOSKI - CPF: 059.498.961-22 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (AGRAVADO), JAMIL ALVES DE SOUZA - CPF: 429.322.381-91 (ADVOGADO), ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA - CPF: 025.848.158-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA POR
E-MAIL
. MEIO INADEQUADO. MORA NÃO COMPROVADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo, em virtude de suposta inadimplência da parte agravante, sem, contudo, notificação válida que constituísse o devedor em mora.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se a notificação extrajudicial encaminhada por e-mail é meio idôneo para comprovar a mora em contratos de alienação fiduciária, a fim de justificar a busca e apreensão do bem.

III. Razões de decidir:

3. A notificação enviada por e-mail não atende ao requisito do art. 2º, §2º, do Decreto-Lei 911/69, que exige a comprovação da mora por meio de carta registrada enviada ao endereço do devedor.

4. A ausência de notificação válida impede o desenvolvimento regular do processo, conforme previsto na Súmula 72 do STJ e no recente Tema 1.132 julgado pelo STJ.

5. Assim, não comprovada a mora, a ação de busca e apreensão deve ser extinta por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo.

IV. Dispositivo e tese:

6. Agravo de Instrumento provido. Extinção da ação de busca e apreensão sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

Tese de julgamento:
“A notificação por e-mail não constitui o devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária, sendo imprescindível a utilização de carta registrada para esse fim, conforme exigido pelo art. 2º, §2º, do Decreto-Lei 911/69.”

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei 911/69, art. 2º, §2º; CPC, art. 485, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.951.888-RS (Tema 1.132); STJ, Súmula 72.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
SIDINEIA DE FATIMA CORREIA
contra a r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
3ª
VARA CÍVEL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA – MT
que, nos autos da
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO DE LIMINAR
nº
1006335-77.2024.8.11.0007
, ajuizada por
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
, deferiu o pedido liminar nos seguintes termos: (Destaques no original)

[...]

O contrato de financiamento com alienação fiduciária está regularmente formalizado entre as partes sob o ID 162518871.

A mora está comprovada pela notificação extrajudicial juntada sob o ID 162518874, tendo em vista o entendimento pacificado por meio do Tema 1.132 do STJ, de que “em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros (Resp. n° 1951.888/RS e Resp. nº 1.951.662/RS, na data de 09/08/2023)”.

Assim:

1) DEFIRO
liminarmente a busca e apreensão do veículo

descrito na inicial
(marca GM - CHEVROLET modelo ONIX HATCH LT 1.4 8V, ano fabricação 2012, chassi 9BGKS48L0DG184840, placa AWG0C18, cor PRATA e renavam nº 000498090221),
expedindo-se o competente mandado, devendo o bem ser depositado em mãos da parte requerente ou de quem esta indicar, que será responsável pelo mesmo na qualidade de depositário fiel, mediante auto circunstanciado especificando o estado do bem.

[...]

A agravante defende o provimento do recurso de agravo de instrumento e a consequente reforma da decisão interlocutória aduzindo, em síntese, que:

1)
“
[...] a mora não foi constituída, em virtude do meio inidôneo de notificação extrajudicial (E-mail) sendo ineficaz nos termos da legislação e jurisprudência pátria [...]
”;

2)
“
[...] para a comprovação da mora a instituição financeira deve demonstrar o esgotamento de todos os meios para a localização da parte devedora e, se não a encontrar, realizar o protesto do título com a intimação por edital [...]”
;

3)
“
[...] a Agravada optou por uma abordagem inovadora, utilizando o E-MAIL como meio eletrônico para efetuar a notificação. Contudo, essa prática tem sido consistentemente rejeitada pela jurisprudência, que não a considera um método válido para comprovar a inadimplência [...]
”; e

4)
“
[...] no caso em apreço não houve sequer o envio da notificação no endereço da Agravante [...]”
.

Assim, requer o recebimento do seu recurso com concessão antecipada dos efeitos da tutela e, ao final, seja dado provimento ao Agravo para “
extinguir a ação sem resolução do mérito em razão da ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, (ausência de constituição em mora por falta de notificação válida), conforme artigo 485, IV, CPC, restituindo o veículo à posse da Agravante
”.

A liminar foi deferida no ID. 232268199, para suspender a decisão objurgada.

Embora a certidão de ID. 236933652 informe que não houve apresentação de contrarrazões, a parte Agravada apresentou sua resposta no ID. 230952185, antes mesmo da decisão liminar, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da decisão atacada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória que deferiu a liminar para realização de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente.

A decisão em comento fundamentou que o contrato apresentado nos autos principais e a notificação encaminhada constituiu a Agravante em mora, razão pela qual foi deferida liminarmente a busca e apreensão do veículo.

Pois bem.

Primeiramente, com base nos documentos apresentados,
defiro à agravante o benefício da justiça gratuita
neste recurso.

Em segundo, importa destacar que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, conforme dispõe a Súmula 608 do STJ, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.º do código consumerista.

Como se sabe, a comprovação da mora é requisito essencial para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, sendo que a sua falta enseja a extinção do processo, sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular. É o que prescreve o parágrafo § 2º do artigo 2º, bem como o artigo 3º do Decreto-lei nº. 911/69:

Art. 2º. [...] § 2º. A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

[...]

Art. 3º. O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

Inclusive, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do Enunciado de sua Súmula nº. 72, já assentou que “
a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
”.

Ademais, o c. Superior Tribunal de Justiça, recentemente, no julgamento do REsp nº. 1.951.888-RS, sob a sistemática dos repetitivos de controvérsia (Tema 1.132), em 09/08/2023, estabeleceu a seguinte tese: “
Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
”.

Ocorre que, da análise dos autos, verifico não há a presença dos requisitos autorizadores previstos no artigo 3º,
in fine
, do Decreto-Lei nº 911/69, posto que nenhuma notificação foi efetivamente encaminhada para o endereço constante do contrato.

Conforme indicado na inicial do Agravo e pôde ser constatado na inicial da ação principal, a instituição financeira encaminhou a Notificação para o e-mail da consumidora, não tendo encaminhado via física para o domicílio.

Nesse sentido, transcrevo julgados deste Tribunal que, em situações semelhantes, também entenderam não ter sido constituída a mora:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM GARANTIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA VIA CORREIO ELETRÔNICO – AUSÊNCIA DE GARANTIA DE RECEBIMENTO E DE LEITURA – MORA NÃO COMPROVADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário, nos termos do § 2º do art. 2º do Decreto-lei n.º 911/69.

2. Conforme orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, a notificação enviada por correio eletrônico (e-mail) ao devedor não supre a necessidade prevista no art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei 911/1969
. Precedentes.

(N.U 1010088-37.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2024, Publicado no DJE 25/08/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – AVISO DE RECEBIMENTO DEVOLVIDO PELO MOTIVO “ENDEREÇO INSUFICIENTE” – MORA COMPROVADA – TEMA 1132 DO STJ – AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – CORREIO ELETRÔNICO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL - RECURSO DESPROVIDO.

"Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros". (Tema 1132 do STJ)

O envio de notificação extrajudicial ao e-mail do devedor é inidôneo para a comprovação da mora, pois não se amolda às possibilidades de constituição em mora previstas na legislação.

(N.U 1004224-44.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2024, Publicado no DJE 23/04/2024)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENCAMINHADA POR EMAIL – MEIO NÃO AMPARADO PELO DECRETO-LEI 911/69 - IMPOSSIBILIDADE DE CONSTATAÇÃO DO EFETIVO RECEBIMENTO PELO DEVEDOR - MORA NÃO COMPROVADA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A notificação via e-mail não é meio idôneo e capaz de constituir o devedor em mora.

Nos termos do art. 2º, §2º, do Decreto-Lei 911/69, a notificação extrajudicial deverá ser enviada ao endereço do devedor, através de carta registrada, pena de não comprovação da mora.

(N.U 1028617-67.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/02/2024, Publicado no DJE 08/02/2024)

RECURSO DE AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CONTRATO DE ALIENACAO FIDUCIARIA - AUSENCIA DE NOTIFICACAO EXTRAJUDICIAL VALIDA, DADA SUA REALIZACAO POR MEIO ELETRONICO (E-MAIL) - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Na ação submetida ao procedimento especial regulado pelo Decreto-Lei no. 911/1969, a notificação extrajudicial e pressuposto de desenvolvimento valido do processo de busca e apreensão de veículo dado em garantia em contrato de alienação fiduciária (Sumula 72 do STJ), cuja comprovação da mora deve ser feita por meio da expedição de carta registrada ou pelo protesto do título, de acordo com a regra prevista no art. 2º, § 2º, do diploma legal. Logo,
o envio de correio eletrônico (e-mail) ao endereço informado pelo devedor no contrato de alienação fiduciária não é suficiente para constituir o devedor em mora, pois nesse caso não resta demonstrada a efetiva ciência da mora pelo devedor
. Precedentes. Na petição de agravo interno, o recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. Se não apresentado qualquer argumento novo capaz de modificar o decisum recorrido, impõe-se a sua manutenção.

(TJMT - N.U 1024371-62.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/03/2023, Publicado no DJE 13/03/2023)

Importante ressaltar, que a notificação extrajudicial é condição de procedibilidade da ação de busca e apreensão, ou seja, o seu ajuizamento só se justifica diante da inércia do devedor, após a válida notificação ou protesto.

Assim, a ausência de comprovação da mora retira a condição de desenvolvimento válido e regular do processo e mesmo a possibilidade jurídica da busca e apreensão, ensejando, em consequência, a extinção do feito, nos termos o art. 485, IV, do CPC.

Ante todo exposto,
DOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
para atribuir efeito translativo ao recurso e, ante a ausência de mora, cassar a decisão liminar objurgada e julgar extinta a ação originária (1006335-77.2024.8.11.0007), sem resolução de mérito,
ante a ausência de pressuposto de sua constituição e de seu desenvolvimento válido e regular (CPC, art. 485, IV do CPC)
.

Consequentemente, ratifico a liminar anteriormente concedida, quanto à restituição do automóvel à parte agravante.

Ao caso não se aplica o disposto no artigo 85,
Caput
e §§ 1º, 2º e 11, do CPC, porque, conforme entendimento do STJ,
“[...] não é cabível a fixação de verba honorária em decisão interlocutória na qual aviado agravo de instrumento
”. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 2012692 DF 2021/0344221-2, Data de Julgamento: 08/08/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/08/2022). Todavia, ante a extinção da ação principal, caberá ao magistrado de piso a fixação de honorários que entender pertinente naqueles autos.

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios, saliento que reputo prequestionados todos os dispositivos legais invocados. Ressalta-se que os pedidos formulados foram examinados com base na legislação pertinente e jurisprudência dominante, sendo desnecessário exame pontual de cada artigo suscitado no recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024